Tribunal: TJDFT
Processo: 0712087-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Embargos de declaração. Processual civil. Cumprimento de sentença. Executado. Intimação. Constrição de ativos encontrados em conta corrente. Excesso de execução. Inclusão de custas processuais e honorários advocatícios no débito exequendo. Revogação da gratuidade de justiça. Demonstração de incremento financeiro do devedor. Incorporação dos ônus sucumbenciais derivados da obrigação constituída no título judicial ao quantum debeatur. Imperatividade. Imprecação de excesso de execução ao argumento de erro aritmético quanto à fórmula de atualização da dívida. Pagamento dos consectários da mora. Penhora de ativos financeiros. Tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no ambiente do Tema Repetitivo no 677. Excesso de execução. Não verificação. Impenhorabilidade das verbas de natureza salarial. Salvaguarda legal (CPC, art. 833, IV). Penhora a alcançar verba de natureza salarial originária de proventos de pensão. Alegação. Comprovação. Ônus afetado ao executado (CPC, art. 854, §3o, I). Alegações desprovidas de lastro probatório. Constrição do que aufere o executado à guisa de pensão. Impenhorabilidade das verbas de natureza salarial. Salvaguarda legal (CPC, art. 833, IV). Alcance. Compreensão. Interpretação sistemática em ponderação com o objetivo teleológico do processo. Possibilidade de penhora de parte dos proventos sem afetação dos meios necessários à preservação da sua subsistência com dignidade. Legitimidade. Constrição preservada. Apelo. Recurso naturalmente dotado do efeito suspensivo (CPC, art. 1.012, §§ 1o e 3o). Preliminar de nulidade. Sentença. Fundamentação. Inexistência Ou Deficiência. Inocorrência. Preliminar de contrarrazões. Inobservância ao princípio da dialeticidade. Ausência de impugnação específica. Fatos e fundamentos aptos a aparelharem o inconformismo e a ensejarem a reforma do decidido. Subsistência. Sentença. Revogação da gratuidade de justiça. Apelo. Renovação do requerimento do benefício processual. Situação de crise financeira. Não verificação. Subsistência de elementos elidindo a presunção da afirmação de hipossuficiência financeira. Revogação do beneplácito processual. Manutenção. Apelo conhecido e desprovido. Acórdão. Omissão. Formulação sem impacto na resolução empreendida, mas não examinada de forma exaustiva. Examinação. Embargos conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos modificativos.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração objetivando aclarar o acórdão que, por unanimidade, negara provimento ao apelo interposto pelo embargante, mantendo intacta a sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença que fora movido em seu desfavor, a qual, de seu turno, revogara o beneplácito da gratuidade de justiça que anteriormente lhe havia sido concedido, rejeitara a impugnação à penhora que formulara e extinguira a fase executiva, em razão da satisfação da obrigação.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência do vício imputado pela parte embargante – omissão – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, no tocante ao excesso de execução apontado, culminando no desprovimento do apelo que aviara e na manutenção da sentença que havia, originalmente, rejeitado a impugnação à penhora que formulara.
III. Razões de decidir
3. A elucidação do recurso, consoante o efeito inerente à devolutividade que lhe é inerente, retratada no princípio emoldurado no brocardo tantum devolutum quantum appellatum, é pautada pela matéria que encartara no diálogo técnico que estabelece com o originalmente resolvido segundo o princípio da dialeticidade, resultando daí a imperativa ingerência de o julgado que o resolve elucidá-lo na sua exatidão material, tornando inviável que, aviado o recurso, ou não interposto, consumando o direito que assiste à parte de valer-se do duplo grau de jurisdição ou a preclusão recobrindo a faculdade que a assistia, sendo elucidado o apelatório na compreensão que alcançara, seja reputado o julgado contraditório e/ou omisso por não ter se pronunciado sobre questões não devolvidas a reexame e somente formuladas no ambiente de embargos de declaração.
4. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. Conquanto formulada arguição que, não revestindo-se de relevância ou impacto passível de nortear ou interferir na resolução empreendida, não fora explicitamente refutada, como forma de serem conferidos contornos definitivos ao julgado, deve ser examinada de molde a serem conferidos contornos definitivos ao julgado, ainda que sem impacto na conclusão e solução originalmente alinhavadas.
Dispositivo
6. Embargos conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos modificativos. Unânime.